Tribunal: TJES
Processo: 5011355-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011355-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: AQUILES DA SILVA SARMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011355-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - MG85279-S, MATHEUS FERNANDES PORTELLA VIEIRA - RJ239103
AGRAVADO: AQUILES DA SILVA SARMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - MG190729

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5012745-12.2022.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim determinar que o requerido, ora agravante, se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, ora agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3800688).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que há indícios de que o mesmo objetivava obter um empréstimo consignado, todavia, lhe foi autorizado um cartão de crédito consignado, com taxas que lhe são desfavoráveis.

Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando quantia mensal na conta do agravado, o que evidencia a urgência necessária para o deferimento do pleito de tutela provisória.

Em sede derradeira, não vejo razões para alterar o valor da multa diária, uma vez que fixada em patamar razoável, bem como pelo fato de se encontrar limitada, em princípio, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TAXAS DESFAVORÁVEIS. DESCONTO MENSAL EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que há indícios de que o mesmo objetivava obter um empréstimo consignado, todavia, lhe foi autorizado um cartão de crédito consignado, com taxas que lhe são desfavoráveis. 3. Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando quantia mensal na conta do agravado, o que evidencia a urgência necessária para o deferimento do pleito de tutela provisória. 4. Em sede derradeira, não vejo razões para alterar o valor da multa diária, uma vez que fixada em patamar razoável, bem como pelo fato de se encontrar limitada, em princípio, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.